Tribunal: TJSP
Processo: 2227767-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de omissão e contradição com relação ao pleito de levantamento do valor principal da condenação. Vícios inocorridos. Real inconformismo. Omissão, porém, havida no que tange ao levantamento do valor relativo aos honorários sucumbenciais. Vício suprido. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de omissão e contradição com relação ao pleito de levantamento do valor principal da condenação. Vícios inocorridos. Real inconformismo. Omissão, porém, havida no que tange ao levantamento do valor relativo aos honorários sucumbenciais. Vício suprido. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explícita alusão a dispositivos de lei. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.